Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n.o 0713821-13.2018.8.07.0007, ajuizada em desfavor de FINANZ RECUPERADORA DE CRÉDITO EIRELI ME, o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do Juízo. Em suas razões recursais, Id. 42890151, o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de renovação da pesquisa de bens, sob o argumento no sentido de que já decorreu um lapso grande desde a última pesquisa, que num primeiro momento foi utilizado os sistemas BACENJUD, REJANUD, INFOJUD E ERIDFT. Aduz que ao requerer a renovação da pesquisa junto àqueles sistemas, o magistrado a quo proferiu a decisão agravada, justificando o indeferimento na inexistência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor. Diz que a justificativa dada na decisão agravada não se coaduna com os princípios da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e o da cooperação, bem como de que ainda não foi realizada a pesquisa pelo SISBAJUD. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Como referido, em momento anterior, isto é, em junho de 2020 o exequente, ora agravante obteve o deferimento das pesquisas junto aos sistemas a BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, porém, todas restaram infrutíferas. A par desse contexto e depois de decorrido relevante interregno temporal, a parte exequente, ora agravante, fez novo requerimento referente à renovação das pesquisas disponíveis no Juízo de origem, o que, no entanto, foi indeferido nos moldes da decisão agravada. Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, e ante esta análise rasa feita em sede de apreciação de pedido de urgência, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas investigações. É que, a meu ver, a realização dessas pesquisas vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, sobretudo, como já mencionado, considerando o grande lapso temporal decorrido desde a última vez em que foram realizadas. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida. Portanto, com base nessa análise DEFIRO efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada, até que o Colegiado da 3a Turma aprecie o mérito desta questão. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora